Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LEI 12.815/13. AUTORIA E MATERIALIDADE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. AUSENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Conforme previsão legal e entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu. Na mesma medida em que será incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não atendimento ao disposto no inciso III do artigo 44 do Código Penal (AgRg no AREsp 1.473.857/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original.)
4. Embargos de declaração rejeitados.